Tribunal: TJMT
Processo: 1041527-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUIOMAR PIRES GOMES - CPF: 334.790.701-91 (RECORRENTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado

1041527-60.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGUIOMAR PIRES GOMES

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IPTU PARA TERCEIRO SUPOSTO POSSUIDOR DO IMÓVEL NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURIDICO-PROCESSUAL. INADIMISSIBILIDADE. COBRANÇA DE IPTU AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 399 DO STJ. SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE O MUNICÍPIO ELEGER O SUJEITO PASSIVO QUE DETÉM O MELHOR TÍTULO. LIMITES SUBJETIVO E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO COM OS EFEITOS DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM PROCESSO DE QUE NÃO FOI PARTE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer promovida pela parte recorrente em desfavor do Município de Cuiabá recorrido, objetivando a transferência da cobrança do IPTU para terceiro não integrante da relação jurídico-processual a quem alega ser o atual possuidor do imóvel. Inconformada com a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, a parte reclamante interpôs o presente recurso inominado.

2. A cobrança do IPTU pode ser realizada em desfavor de quem detém a qualidade de proprietário da unidade imobiliária, ou daquele que detém a posse do imóvel, nos moldes do artigo 208 do Código Tributário Municipal de Cuiabá-MT (Lei Complementar n. 43, de 23.12.1997).

3. “
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.111.202/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73
(Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 18/06/2009),
firmou orientação
, à luz do art. 34 do CTN,
no sentido de que tanto o promitente comprador (
possuidor a qualquer título
) do imóvel, quanto o proprietário/promitente vendedor (
aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis
), são contribuintes responsáveis pelo IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger qualquer deles para o pagamento
, orientação que se aplica, inclusive, às hipóteses em que o compromisso de compra e venda foi devidamente registrado em Cartório. Precedentes do STJ. IV. Com efeito, na forma da jurisprudência do STJ, "
o legislador tributário municipal pode eleger o sujeito passivo do IPTU
, contemplando quaisquer das situações previstas no CTN.
Ressalte-se que a inclusão do promitente-comprador como contribuinte, por si só, não implica a exclusão do proprietário (promitente-vendedor)
" (STJ, AgRg no REsp 1.564.760/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/02/2016).” (AgInt no REsp n. 1.888.631/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023)

4. Em síntese,
cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU
(Súmula 399 do STJ), motivo pelo qual não pode ser afastada a responsabilidade do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano daquele que detém a propriedade do imóvel, a teor do art. 208 da Lei Complementar n. 43/1997 do Município de Cuiabá.

5. Ainda que assim não o fosse, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que terceiros que não fazem parte da relação jurídico-processual não podem ser afetados pelos efeitos da sentença transitada em julgado. Isso porque, a sentença não pode prejudicar terceiros que não tiveram a oportunidade de participar do processo e exercer o contraditório e a ampla defesa.

6. Ademais, conforme Jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça “
A coisa julgada "inter partes" é a regra em nosso sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido garantida efetiva participação, mediante o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a sentença não poderá prejudicar terceiro, em razão dos limites subjetivos da eficácia da coisa julgada
. Precedentes específicos do STJ acerca da questão
.” (REsp n. 1.766.261/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021).

7. A sentença que apresentou a seguinte fundamentação e parte dispositiva
: “
É evidente a toda prova que enquanto não alterado a matrícula do imóvel, o contribuinte no caso é aquele que melhor título apresenta, no caso o Requerente que tem o imóvel escriturado em seu nome. O titular do crédito tributário objeto de discussão nestes autos é o
Município de Cuiabá-MT
, o qual com certeza fazendo uso de seu Cadastro Imobiliário vai na pessoa que ali melhor identificada, no caso, o Requerente como legítimo “
proprietário
” até que seja alterada, pelos meios lícitos, a situação constante da Matrícula n.° 108.112 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá. Outrossim, o Requerente não colacionou aos autos qualquer medida que por ele pudesse ser tomada no sentido de garantir a posse do seu imóvel. Registra-se que, o proprietário pode reaver a posse que fora obtida com base no artigo 1228, “caput” do Código Civil, posto que sua posse decorre do direito de propriedade. Desta forma, no presente caso, OPINO pela não alteração de contribuinte fiscal, uma vez que os créditos tributários relativos ao IPTU sub-rogam na pessoa do respectivo adquirente, isto porque, trata-se de obrigação tributária de natureza propter rem, que acompanham o imóvel em todas as suas mutações subjetiva. Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

8.
RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

9. Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023